Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por JOSE MARIA DE OLIVEIRA em face de KEIDMA MOREIRA DA SILVA, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor. Irresignado, o Autor apelou da r. sentença por meio da patrona constituída – ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIZ GOMES, OAB/DF no 44.905 – ID. no 30874433, do escritório Alessandra Camarano e Silva. Ocorre que após a interposição da apelação, a causídica ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF no 13.750, informou renúncia ao mandato outorgado pelo Autor – ID. no 30874439. Diante dos fatos apresentados, intimem-se as causídicas do Autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem se a renúncia é referente à integralidade do mandato ou apenas quanta à advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS. Em caso de renúncia integral da representação, é imperioso que as patronas comprovem a comunicação à parte a fim de esta nomeie sucessor, conforme art. 112 do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator